Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 112, § 2o da Lei de Execuções Penais – LEP, com redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, dispõe que: “a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”.
2. A intervenção ministerial no processo de execução da pena é medida obrigatória, mormente quando envolver a progressão de regime prisional, cuja inobservância acarreta em nulidade processual, nos termos do art. 564, III, d, e IV, ambos do CPP.
3. Deve ser tornada sem efeito a decisão concessiva de progressão do regime do sentenciado, quando não observada a prévia intimação do Ministério Público.
4. Recurso conhecido e provido.